Tribunal: STF
Processo: RE 1604118
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS (GACEN). LEI Nº 11.784/2008. PAGAMENTO INTEGRAL NOS MESMOS MOLDES FIXADOS PARA OS SERVIDORES EM ATIVIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NATUREZA PRO LABORE FACIENDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A controvérsia debatida nos autos cinge-se acerca da possibilidade do pagamento da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias – GACEN aos aposentados e pensionistas nos mesmos moldes pagos aos servidores em atividade, em razão do direito à paridade garantido pelas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, respeitados os termos da Lei nº 11.784/2008.
2. Ausente interesse recursal do autor quanto aos pedidos para “reconhecimento da isenção tributária de 50% do PSS incidente sobre a GACEN e a repetição integral dos valores ilegalmente descontados nos últimos 05 anos na referida gratificação”, visto que deferidos na sentença.
3. “Sendo objeto da lide, além do direito ao pagamento de diferenças relativas à GACEN por servidor da Funasa, o que atrai a legitimidade passiva da referida fundação, a sistemática de reajuste da gratificação, conforme previsão de lei federal, não há que se falar em ilegitimidade passiva da União” (AC 0019042-44.2012.4.01.3300, relator Desembargador Federal João Luiz de Sousa, Segunda Turma, e-DJF1 24/11/2017). Confira-se também: AC 0007341-52.2013.4.01.3300, relatora Desembargadora Federal Gilda Sigmaringa Seixas, e-DJF1 17/03/2015, p. 794.)
4. Está preclusa a impugnação à justiça gratuita, visto que a FUNASA não recorreu, no tempo devido, da decisão em que deferidos ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita.
5. Consoante a jurisprudência do STJ e desta Corte, “não há que se falar em prescrição do fundo de direito quando se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, mas apenas das prestações vencidas no período anterior ao quinquênio que precede ao ajuizamento da ação, nos exatos termos da Súmula n. 85/STJ, não se aplicando, ainda, o quanto disposto no art. 206, §§ 2º e 3º, do CC, uma vez que o conceito jurídico de prestação alimentar fixado no Código Civil não se confunde com o de verbas remuneratórias de natureza alimentar, pois faz referência às prestações alimentares de natureza civil e privada, incompatíveis com as percebidas em vínculo de direito público (AgRg no AREsp 231.633/AP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012)” (TRF1, AC 0001577-51.2014.4.01.3300, relator Desembargador Federal João Luiz de Sousa, Segunda Turma, PJe 03/11/2022).
6. A Lei nº 11.784/2008, que dispôs sobre a reestruturação de diversas Carreiras do Poder Executivo Federal, instituiu a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias – GACEN, em substituição à vantagem denominada “Indenização de Campo” prevista no art. 16 da Lei nº 8.216/91, sendo devida a nova gratificação aos ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde Pública, Agente de Saúde Pública e Guarda de Endemias, dos Quadros de Pessoal do Ministério da Saúde e da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, sendo estendida, ainda, a outros cargos que envolvam atividades de combate e controle de endemias, em caráter permanente.
7. O § 3º do art. 55 da Lei nº 11.784/2008 contemplou a possibilidade de extensão da GACEN aos servidores inativos e pensionistas e disciplinou expressamente os critérios para a incorporação da gratificação aos proventos de aposentadoria e pensão.
8. A GACEN foi instituída precipuamente com o propósito de beneficiar os servidores que, “em caráter permanente, realizarem atividades de combate e controle de endemias, em área urbana ou rural”, de modo que não se trata de vantagem de caráter geral e, por isso, não pode ser paga indistintamente a todos, servidores ativos e inativos e pensionistas, no seu valor integral. Assim, mostra-se evidente o caráter pro labore faciendo da GACEN, ainda que a aludida gratificação tenha sido estendida em parte aos inativos e o seu pagamento não dependa de avaliação de desempenho individual do servidor.
9. Não há que se falar em equiparação entre os valores da GACEN pagos aos servidores ativos e inativos, pois a Constituição somente assegura tratamento equivalente de vencimentos e vantagens quando se tratar de verba de caráter genérico e impessoal, não associada ao exercício efetivo do cargo ou função, pois, consoante tem reiteradamente decidido o egrégio STF, estando relacionada a percepção da vantagem à efetiva participação no trabalho, resta justificável a percepção diferenciada da gratificação.
10. Precedentes deste E. TRF1: AC 0060374-72.2014.4.01.3800, JUIZ FEDERAL ALYSSON MAIA FONTENELE (CONV.), TRF1 - SEGUNDA TURMA, PJe 31/05/2021. AC 0040779-69.2013.4.01.3300, DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, PJe 16/06/2020.
11. Apelação da FUNASA provida.
12. Apelação do autor conhecida em parte, declarando-se, todavia, prejudicada.
13. Condenado o autor ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, parágrafo único, da EC 47/2005; 7º, da EC 41/2003; e 5º, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente